Tribunal: TJDFT
Processo: 0700359-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA.
1. Consolidou-se, na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo. Na hipótese, não está demonstrada a impossibilidade momentânea de custeio das despesas processuais pela pessoa jurídica.
2. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que o agravante apresente elementos suficientes, deve ser indeferida a gratuidade de justiça.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.